Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESCISÃO. INICIATIVA DO CONTRATANTE. MULTA COMPENSATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.
2. Na hipótese em que a parte autora traz aos autos o protocolo de atendimento e alega que o preposto da companhia aérea a teria orientado sobre a possibilidade de remarcação das passagens para o mesmo destino, em outra data e sem a necessidade de pagamento de novas tarifas, é ônus da ré anexar aos autos a gravação da ligação, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, a fim de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
3. É direito do passageiro rescindir o contrato de transporte aéreo antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, ocasião em que o transportador terá direito de reter cinco por cento da quantia a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3o, do Código Civil). Precedente desta Turma Recursal Acórdão n.o 1857723.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
5. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.